Tribunal: STF
Processo: HC 113695
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, PARA DEFERIR PARCIALMENTE O “HABEAS CORPUS”.